Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ENVIO DE MENSAGENS E IMAGEM DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, com base nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06. Foi concedido sursis pelo prazo de 2 anos e fixada indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 em favor da vítima. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e de provas, alegando atipicidade da conduta, subsidiariamente requer desclassificação para contravenção penal, ou exclusão da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de ameaça em contexto de violência doméstica; e, (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal do art. 65 da LCP; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da fixação de indenização por dano moral à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça consuma-se com a simples comunicação de mal injusto e grave, sendo prescindível a efetiva intimidação ou abalo psicológico, tratando-se de crime formal.
4. Se a materialidade e a autoria foram comprovadas por meio das mensagens enviadas via WhatsApp, do boletim de ocorrência, do termo de declaração da vítima e da prova oral colhida em juízo, mantem-se a condenação.
5. A expressão “se preparem, se não quiserem vou resolver do meu jeito”, acompanhada do envio de imagem com arma de fogo, é apta a configurar ameaça concreta e grave, especialmente no contexto de vínculo familiar prévio e histórico de conflitos.
6. O depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por demais elementos de prova e pelo próprio reconhecimento parcial dos fatos pelo réu, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A alegação de ausência de dolo não prospera quando o conteúdo das mensagens e o envio da imagem revelam clara intenção de incutir temor, não se tratando de meras palavras genéricas em contexto de desentendimento familiar.
8. Não há que se falar em desclassificação para contravenção penal quando a conduta ultrapassa o mero incômodo ou aborrecimento, caracterizando ameaça grave, com potencial de provocar fundado receio.
9. A fixação da indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, tendo sido requerida expressamente na denúncia, revelando-se proporcional e adequada diante da gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.